Tribunal: TJSP
Processo: 1000198-30.2017.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Ação julgada improcedente - Apelo do autor – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação.

Processo Civil. Sucumbência. Isenção total do segurado. Aplicação do disposto no art. 129,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Ação julgada improcedente - Apelo do autor – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação.

Processo Civil. Sucumbência. Isenção total do segurado. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.